Tribunal: TJPA
Processo: 0802102-90.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802102-90.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA GORETTI MOCBEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno Em Apelação Cível E Reexame Necessário. Ação Ordinária. Rateio De Precatórios Do Fundeb. Servidor Público Estadual Cedido Ao Município. Comprovação De Atuação No Magistério Municipal. Princípio Da Isonomia. Majoração dos Honorários de Sucumbência. Recurso Desprovido.

I.Caso em exame

1-Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento à

Apelação Cível e manteve a sentença em Remessa Necessária.

II.Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se a ausência de habilitação no edital de chamamento público exclui o direito ao rateio do precatório e, se há comprovação pela Agravada da atuação efetiva no magistério municipal durante o período de competência dos fundos.

III.Raz
õ
es de decidir

3-

Isonomia.
Apesar da alegação do Município Agravante de que a violação do princípio da legalidade pela modificação do ato administrativo que não englobou todos os profissionais do rateio, tem-se que o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF resulta do cumprimento da legislação educacional e da comprovação de atuação no magistério no período de competência.

4-Neste viés, a decisão agravada respeita o ato jurídico perfeito e está em consonância com a finalidade do FUNDEF, que visa a valorização dos profissionais de educação que efetivamente contribuíram com a rede municipal.

5-
Comprovação da atuação efetiva do Agravado no magistério municipal
. F
icou
comprovado que a apelada é servidora admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá - sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio n.º 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do Município a remuneração dos municipalizados) e dezembro/2006, estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica, consoante documentos de Id 16989629 - Pág. 1/2, estando enquadrada, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

6-
Majoração dos Honorários.
considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida, em sede recursal, arbitra-se os honorários sucumbenciais recursais, majorando o percentual estabelecido na sentença para 12,5% sobre o valor da condenação.

V.Dispositivo

7- Agravo Interno conhecido e n
ã
o provido.

______________

Dispositivo relevante citado
:
CF/1988, art. 37, caput; Lei 14.113/2020, art. 47-A, § 1º, I (incluído pela Lei 14.325/2022).

Jurisprud
ê
ncia relevante citada
:
TJPA, Ag Int em Ap
0802209-37.2022.8.14.0012, Rel. C
é
lia Regina de Lima Pinheiro, 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, J. 27/01/2025 a 03/02/2025;
TJPA – Apelação Cível nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Rel. Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – J. 27/05/2024; TJPA – Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Rel. Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – J. 29/04/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ, em razão de
decisão monocrática que negou provimento à APELAÇÃO CÍVEL
(processo nº
0802102-90.2022.8.14.0012
-
PJE) e confirmou a sentença
nos autos da
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO,
ajuizada por
MARIA GORETTI MOCBEL DOS SANTOS
.

A decisão monocrática agravada teve
a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação e CONFIRMO A SENTENÇA em sede de remessa necessária, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Município alega, em síntese, a ausência de direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB em razão da não habilitação da Agravada dentro do prazo previsto no edital de chamamento público, o que configuraria preclusão do direito.

Sustenta que a agravada, por ser vinculada ao Estado do Pará, não atende aos critérios definidos nas Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, que limitam o benefício aos profissionais efetivamente vinculados ao Município de Cametá.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão e provimento do apelo para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, requerendo o não provimento do Agravo Interno e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se a ausência de habilitação no edital de chamamento público exclui o direito ao rateio e, se há comprovação pela Agravada da atuação efetiva no magistério municipal durante o período de competência dos fundos.

Inicialmente, cumpre registrar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, independentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, salvo nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF), pelo que não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Ainda, o fato de o apelado supostamente ter se quedado inerte no período estabelecido pelo Município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, motivo pelo qual também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa.

A seu turno, apesar da alegação do Município Agravante de que a violação do princípio da legalidade pela modificação do ato administrativo que não englobou todos os profissionais do rateio, tem-se que o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF resulta do cumprimento da legislação educacional e da comprovação de atuação no magistério no período de competência.

Neste viés, a decisão agravada respeita o ato jurídico perfeito e está em consonância com a finalidade do FUNDEF, que visa a valorização dos profissionais de educação que efetivamente contribuíram com a rede municipal. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de professora estadual cedida ao rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, em razão da atuação comprovada no magistério municipal durante o período correspondente.

2. A controvérsia consiste em: (i) determinar se a ausência de habilitação no edital de chamamento público exclui o direito ao rateio; e (ii) verificar se a autora comprova atuação efetiva no magistério municipal durante o período de competência dos fundos.

3. A ausência de habilitação formal não afasta o direito do servidor público ao rateio quando comprovada a atuação no magistério municipal, respeitando os princípios da isonomia e da valorização dos profissionais da educação.

4. O vínculo efetivo com o magistério municipal e a atuação direta no período de competência dos precatórios são critérios imprescindíveis para assegurar o direito ao benefício.

5. Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 14.113/2020, art. 47-A, § 1º, I (incluído pela Lei 14.325/2022).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2024.

(TJPA, Ag Int em Ap
0802209-37.2022.8.14.0012, Rel. C
é
lia Regina de Lima Pinheiro, 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, J. 27/01/2025 a 03/02/2025)

O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

A Lei nº 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio do abono FUNDEF:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

E, ainda, o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para definirem em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

Como se pode observar, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

No presente caso, ficou comprovado que a apelada é servidora admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá - sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio n.º 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do Município a remuneração dos municipalizados) e dezembro/2006, estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica, consoante documentos de Id 16989629 - Pág. 1/2, estando enquadrada, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC, de acordo com a Cláusula Nona, subitem 1.1, disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas, a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

Logo, o pagamento destes profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição).

Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10, remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

Assim, a partir do momento em que o profissional era colocado à disposição do Município, não cabia mais sua devolução ou retorno ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a "aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa e morte", em razão da expressa vedação contida na Cláusula Décima Segunda: "Fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização".

Por fim, importa frisar que não procede a alegação de que a apelada deveria ter solicitado certidão específica para fins de habilitação ao recebimento do precatório, uma vez que, em outubro/2022, por meio de seus procuradores legais, a apelada postulou ao apelante certidão de tempo de serviço para comprovar sua condição funcional de municipalizada (id nº
17361599
- Pág. 1)

Entretanto, a Secretaria em questão informou que a solicitação não poderia ser atendida porque "não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados", imputando ao Estado do Pará a responsabilidade pela "guarda" de tais documentos.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Em relação à majoração dos honorários, tem-se que em sentença o magistrado condenou o Município ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, contudo no julgamento da apelação não houve manifestação desta instância sobre a majoração do percentual o que ensejou a oposição de Embargos de Declaração pelo ora Agravado.

Em atendimento ao princípio da celeridade e razoável duração do processo, bem como, considerando que nas contrarrazões ao presente Agravo Interno houve a renovação do pedido de majoração dos honorários, passa-se a análise da questão no presente decisão, pelo que restam prejudicados os Embargos de Declaração de Id 22074939.

Sobre a questão

extrai-se do artigo 85, § 1º e 2º e 11º do CPC, os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, como ocorre nos autos, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1. 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça, adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2. Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT), quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício. 2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários. (EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA,julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11. 5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018).

Portanto, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida, em sede recursal, arbitra-se os honorários sucumbenciais recursais, majorando o percentual estabelecido na sentença para 12,5% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e,
considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida, em sede recursal, arbitra-se os honorários sucumbenciais recursais, majorando o percentual estabelecido na sentença para 12,5% sobre o valor da condenação,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025